Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-38.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada procedente. Responsabilidade civil do tabelião decorrente de falha registrária. Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público. Inteligência do disposto no art. 3o, I.7, "b", da Resolução no 623/2013, com alteração dada pela Resolução no 736/2016 deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes do C.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada procedente. Responsabilidade civil do tabelião decorrente de falha registrária. Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público. Inteligência do disposto no art. 3o, I.7, "b", da Resolução no 623/2013, com alteração dada pela Resolução no 736/2016 deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Órgão Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000667-38.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante KELLY
FABIANA MARTINEZ DE SOUZA, são apelados ROGÉRIO TADEU BAFINI e
RICARDO BAFINI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000667-38.2019.8.26.0281 VOTO No 7097 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1000667-38.2019.8.26.0281
APELANTE: KELLY FABIANA MARTINEZ DE SOUZA
APELADOS: ROGÉRIO TADEU BAFINI E RICARDO BAFINI
COMARCA: ITATIBA
JUIZ DE 1o GRAU: ORLANDO HADDAD NETO
VOTO No 7097
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO.
Ação de indenização por danos materiais e
morais, julgada procedente. Responsabilidade
civil do tabelião decorrente de falha registrária.
Competência de uma das Câmaras da Seção de
Direito Público. Inteligência do disposto no art.
3o, I.7, “b”, da Resolução no 623/2013, com
alteração dada pela Resolução no 736/2016
deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes do
C.
Órgão
Especial.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, determinada a remessa dos
autos.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por RICARDO BAFINI e ROGÉRIO
TADEU BAFINI contra KELLY FABIANA MARTINEZ DE SOUZA,
julgada procedente pela r. sentença atacada (fls. 221/225), condenando a
ré a pagar aos autores o valor de R$ 85.075,16, corrigido
monetariamente e com juros moratórios de 1% ao mês, a partir do
desembolso (Súmula no 54/C.STJ), bem como ao pagamento da
importância de R$ 10.000,00 a cada um dos autores, a título de
indenização por danos morais, corrigida monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios desde o arbitramento
até o efetivo pagamento (Súmula no 362/C.STJ), carreando-lhe, ainda, as
verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000667-38.2019.8.26.0281 VOTO No 7097 3/6
valor da condenação.
A r. sentença determinou, ainda, a expedição
de ofícios ao Ministério Público e à E. Corregedoria Geral da Justiça,
diante dos indícios de participação da ré, ao menos, em crime de
estelionato, sem prejuízo de algum crime praticado contra a fé pública.
Inconformada, a ré interpôs recurso de
apelação (fls. 256/281), arguindo a preliminar de nulidade da r. sentença,
ao argumento de não lhe ter sido oportunizada a produção de prova oral.
No mérito, pretende a inversão do julgamento, entendendo tratar-se de
responsabilidade subjetiva, inexistindo dano indenizável decorrente de
sua conduta.
O recurso foi regularmente processado e
preparado (fls. 282/284).
Contrarrazões às fls. 292/305.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel
(fls. 311), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da
Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito
Privado (fls. 315).
É o relatório.
O recurso de apelação interposto pela ré não
pode ser conhecido por esta Câmara, em razão da matéria.
Pretendem os autores a condenação da parte
contrária a indenizá-los pelos danos materiais e morais que afirmam
haver experimentado, sob a alegação de que, no início do ano de 2018,
receberam oferta para aquisição de um lote de terreno designado pelo no
J-1-J, do loteamento denominado Vale Verde, no Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000667-38.2019.8.26.0281 VOTO No 7097 4/6
Valinhos, pelo preço de R$ 200.000,00, ajustados os pagamentos em R$
80.000,00 após a lavratura da escritura pública e o saldo remanescente
em parcelas.
Consta ainda que, em 23/03/2018, foi lavrada a
escritura pública no 1o Tabelionato de Notas e de Protestos de Itatiba,
por indicação do intermediador do negócio que informou ter um bom
relacionamento com os funcionários do Cartório, sendo apresentados os
documentos à Escrevente Valquíria, que os conferiu e constatou que se
encontravam em ordem, efetuando os autores a transferência bancária
para a conta do Sr. Leandro Rodolfo Lopes Soares da quantia de R$
80.000,00.
Prossegue a exordial afirmando que o Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Vinhedo recusou o registro por
não haver certidão da matrícula do 1o Registro de Imóveis de Jundiaí e,
ao providenciarem referida certidão, constatou-se que imóvel não mais
pertencia à vendedora desde 30/08/1985, circunstância em que o
intermediador do negócio ofereceu-lhes outro lote, designado pelo no
H-8-D, que estava pendente de registro de uma suposta escritura lavrada
no Cartório de Mandirituba/PR, fato que, segundo a Escrevente
Valquíria, não seria empecilho para a lavratura da nova escritura.
Relatam que, após a lavratura da escritura, esta
também foi recusada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Valinhos
por fraude na procuração outorgada.
Logo,
como
a
discussão
envolve
responsabilidade atribuída à delegatária de serviço público, pelos
prejuízos causados aos autores, a competência recursal para o exame e
julgamento deste feito é da Seção de Direito Público deste Eg. Tribunal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000667-38.2019.8.26.0281 VOTO No 7097 5/6
conforme disposto no art. 3°, inciso I.7, “b”, da Resolução n° 623/2013,
com a alteração dada pela Resolução no 736/20161, razão pela qual
declina-se da competência.
Nesse sentido, o entendimento do C. Órgão
Especial do E. Tribunal de Justiça a respeito da matéria:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
PRETENSÃO
QUE
ENVOLVE RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUÍDA
A
DELEGATÁRIO
DE SERVIÇO PÚBLICO -
NEGLIGÊNCIA NA PRÁTICA DE ATO REGISTRAL -
MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o,
INCISO I.7, 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATOS NOTARIAIS, AINDA
QUE PRATICADOS POR PARTICULARES, QUE
TÊM NATUREZA DE SERVIÇO PÚBLICO (ARTIGO
236, DA CR) - PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO
ESPECIAL - COMPETÊNCIA DA 11a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO, SUSCITANTE” (Conflito de
Competência no 0011630-58.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Francisco Casconi, j. 04/06/2020:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Responsabilidade
civil decorrente da prestação de serviços notariais -
Serviços delegados pelo Poder Público, de natureza
1 “Art. 3o A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
[...]
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos:
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000667-38.2019.8.26.0281 VOTO No 7097 6/6
privada - Contudo, a responsabilidade civil decorre de
dano causado pela prestação desse serviço, que
observa regramento próprio e específico, inspirado
pelo inconteste interesse público que caracteriza a
matéria - Aplicação por analogia do artigo 3o, I.7 b,
deste C. Órgão Especial - Precedentes - Conflito
procedente. Competência da 5a Câmara de Direito
Público para o conhecimento e julgamento do recurso”
(Conflito
de
competência
cível
no
0041776-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j.
28/11/2018).
Dessa forma, esta 28a Câmara de Direito
Privado é incompetente para a análise do recurso de apelação interposto
às fls. 256/281.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinada a remessa dos autos para uma das Câmaras que
compõem a Seção de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça.

SERGIO ALFIERI
Relator